Tribunal: TJSP
Processo: 1001230-45.2022.8.26.0275
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PRETENSÃO REPARATÓRIA – Cartão de crédito com margem consignável (RMC) – Alegação da autora de que nunca selou a avença, não obstante ventilando que não realizaria a contratação "se não fosse ludibriada e induzida em erro" – Expressa confissão na réplica de que a assinatura ocorreu em documento em

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PRETENSÃO REPARATÓRIA – Cartão de crédito com margem consignável (RMC) – Alegação da autora de que nunca selou a avença, não obstante ventilando que não realizaria a contratação "se não fosse ludibriada e induzida em erro" – Expressa confissão na réplica de que a assinatura ocorreu em documento em branco, crendo se tratar de "empréstimo consignado" - Instrumento contratual apresentado pelo réu traz todas as informações acerca do negócio jurídico, apontando, em seu cabeçalho, "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG" - Inaplicabilidade no caso concreto do que preceituam o art. 429, inciso II, do CPC e a tese firmada pelo E. STJ no Tema Repetitivo no 1.061 – Conduta contraditória da autora ao impugnar a assinatura lançada no contrato após textualmente admitir sua autoria – Caso dos autos não envolve inexistência de contratação, mas pactuação sob vício de consentimento - Indução em erro ou qualquer outro vício na vontade de contratar não comprovados - Respeito ao pacta sunt servanda - Legalidade da contratação – Por consequência, não prosperam os pleitos de repetição de indébito e de reparação do patrimônio moral – De toda sorte, os herdeiros sucessores poderão solicitar o cancelamento do cartão RMC a qualquer tempo, respondendo a herança, acaso exista, por eventual débito em aberto (art. 10, da Instrução Normativa INSS/PRES no 138/2022) – RECURSO DO RÉU PROVIDO, para julgar improcedentes os pedidos.